Tribunal: TJPA
Processo: 0005227-89.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005227-89.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, GLEYDSON RODRIGO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, GLEYDSON RODRIGO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I – REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
– E II, DO CÓDIGO PENAL). DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. REFORMA DA PUNIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, reformando, de ofício, a pena de multa imposta ao réu pelo juiz sentenciante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo i. Ministério Público do Estado do Pará e pelo nacional
Gleydson Rodrigo da Silva Santos
, ambos em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada por aquele imputando ao outro ora apelante a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 9325216 - Pág. 3 a 4), há,
ipsis litteris
:

Extrai-se do Inquérito Policial que, no dia 16 de abril de 2016, por volta das 19h00m, nas proximidades da escola Madre Imaculada, localizada na Av. Presidente Vargas, o denunciado
GLEYDSON RODRIGO
, em concurso com um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça empregada através de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung, pertencente à vítima Maria Cleicianne Lima Soares.

Ao que se apurou, a vítima trafegava na referida avenida e, ao chegar em frente à escola, foi surpreendida pelos meliantes, que se aproximaram numa motocicleta de cor vermelha. Segundo
GLEYDSON
era condutor da moto, e parou-a próximo a vítima, no momento em que o carona, empunhando uma arma de fogo por baixo da camisa, subtraiu o aparelho celular da vítima.

Após perseguição, o acusado foi capturado, tendo seu comparsa empreendido fuga. Por ocasião da operação, o policial Douglas da Silva Pereira (fls. 02/03) constatou que o referido comparsa estava em poder da arma de fogo do tipo revólver, calibre 38.

Em sede policial, a vítima reconheceu
GLEYDSON
como um dos autores do crime

Ocorreu o recebimento correlato (Num. 9325218), seguido de resposta escrita suscitando a absolvição do réu (Num. 9325219 - Pág. 1 a 11).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 05 (cinco) testemunhas, interrogou-se o réu e o
dominus litis
ofereceu alegações finais (Num. 9325221 - Pág. 25 a Num. 9325222 - Pág. 2).

O réu apresentou memoriais (Num. 9325223 - Pág. 1 a 9).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, impondo ao réu a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Num. 9325224 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais do
Parquet
voltaram-se ao aumento da pena-base da dita condenação (Num. 9325226 - Pág. 4 a 8); já as do réu à sua absolvição (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), devido à coação moral irresistível (artigo 22 do Código Penal) (Num. 9325226 - Pág. 18 a 22).

As contrarrazões, expostas pelo réu (Num. 9325226 - Pág. 24 a 25) e oferecidas pelo órgão ministerial (Num. 9325227 - Pág. 2 a 5), deram-se pelos improvimentos dos correspondentes recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de serem os apelos conhecidos e, respectivamente, provido e improvido (Num. 9325228 - Pág. 3 a 12).

A relatoria do feito coube a mim por redistribuição (Num. 9325229 - Pág. 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesses das partes e legitimidades destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciar as alegações do apelante
Gleydson Rodrigo da Silva Santos.

O artigo 22 do Código Penal dispõe: “Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado – 16. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015), são cinco os requisitos da coação moral irresistível:

a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. Se não se tratar de pessoas intimamente ligadas ao coato, mas estranhos que sofram a grave ameaça, caso a pessoa atue, para proteger quem não conhece, pode falar em inexigibilidade de conduta diversa, conforme os valores que estiverem em disputa; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.

Pertinente é a transcrição do ato ora impugnado a respeito da arguição dessa excludente de culpabilidade (Num. 9325224 - Pág. 1 a 2):

O acusado afirma que estava trabalhando de mototáxi. Passageiro solicitou corrida. Ao subir na moto anunciou " assalto ". Mandou o réu seguir na Presidente Vargas. Próximo da Escola Imaculada encostou faca e mandou o acusado diminuir a velocidade da motocicleta. Em baixa velocidade passaram pela vítima e o passageiro puxou algo dela. Passageiro mandou o acusado seguir. Ao depararem-se com o policial do moto patrulhamento caíram da moto, ocasião em que foi preso.

A versão do réu no sentido de ter sido coagido pelo comparsa não encontra ressonância no acervo probatório. Por outro lado, mesmo que tivesse ocorrido coação, os elementos de prova evidenciam possibilidade do réu ter agido de modo diverso.

O art. 156 do CPP estabelece que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Se a defesa não se desincumbiu de provar a tese da coação irresistível, não há que se falar em absolvição.

A vítima de forma coerente, objetiva e segura descreve a atuação criminosa do réu na companhia do comparsa. Estava chegando na escola por volta das 19h15min, quando uma moto conduzida pelo réu aproxima. Sem parar o veículo, carona mostra arma na cintura e subtrai o celular da ofendida. Réu estava portando na ocasião calça com desenhos no lado esquerdo e camisa de manga.

A vítima é categórica em afirmar que o acusado foi visto parado nas proximidades da escola momentos antes da prática do crime, inclusive populares que estavam na parada de ônibus comentaram que estavam com medo da dupla estacionada em uma moto vermelha. Tal conduta do réu é absolutamente incompatível com a alegação de coação para a perpetração criminosa.

Os depoimentos testemunhais evidenciando que o réu após a queda da motocicleta atribuía a prática do delito ao comparsa e que este portando faca obrigava aquele a levantar a moto sob ameaça para fugirem não constitui fundamento convincente à adoção da tese de existência no momento antecedente de coação irresistível para a prática do delito.

A confissão do réu, o reconhecimento pela vítima e os depoimentos testemunhais tornam de caráter obrigatório a prolação de édito condenatório.

Ora, quando reinquirida a vítima, em juízo, de fato, ressaltou que pessoas que se encontravam próximas de onde o fato criminoso ocorrera viram duas outras numa moto vermelha “esperando uma oportunidade”, indicando (a vítima) serem o réu e aquele a quem dava carona.

Sobretudo, nisso, se pautou o convencimento condenatório do juiz sentenciante – o que é coerente ao entendimento de que, no mínimo, se coagido estivesse o réu, a “irresistibilidade” da alegada ameaça mostrava-se bastante quebrantada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência do argumento do réu em sede de apelação.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A moldura fática delineada nos acórdãos prolatados pela Corte estadual justifica a conclusão ali exarada - de suficiência das provas do envolvimento da agravante na prática delitiva e de não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da coação irresistível -, de modo que deve ser mantido o não conhecimento do pedido absolutório, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 908.286/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2017.)

No mais, quanto à individualização da pena do réu, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a
quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

In casu
, é a acusação que se insurge quanto à fundamentação dada pelo magistrado de primeiro grau à circunstância judicial da culpabilidade.

A respeito, assim se pronunciou o dito julgador: “
deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau normal”.

Ora, é bem verdade que a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ocorre que não há como colher do conjunto probatório elementos concretos que acentuem a reprovabilidade da conduta do réu e inquinem de ilegal ou de desproporcional o posicionamento adotado pelo juiz sentenciante – o apontado pelo
custos legis
(frieza da escolha de vítima jovem – 19 anos de idade, pequena, estudante, “alvo mais fácil”) não serve para tanto,
data maxima venia.

Inalterada, portanto, deve se manter a sentença; salvo, porém, no que tange à pena pecuniária ao réu imposta, uma vez desproporcional à privativa de liberdade. Se a pena-base desta se deu no mínimo legal (04 anos de reclusão), a de multa fica em 10 (dez) dias-multa, permanecendo nesse
tantum
a intermediária e, com o acréscimo de 1/3 (um terço), a definitiva resulta em 13 (treze) dias-multa, já que a outra restou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)

(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento, reformando, de ofício, a pena de multa imposta ao réu pelo juiz sentenciante.

É o voto.

Belém, 07/07/2022